Tribunal: STF
Processo: RvC 5808
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

REVISÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Revisão criminal, sem requerimento de medida liminar, ajuizada, em 16.1.2026, por Edgard Lopes Pereira (e-doc. 1).

2. Em petição manuscrita, o requerente narrou ter obtido, em 14.11.2024, durante o cumprimento de sua pena, benefício que lhe permitiu sair da Penitenciária de Monguagá/SP. 

Afirmou que, em 15.9.2025, foi novamente preso, por descumprimento de regras do regime prisional a que estava sujeito. 

Alegou não ter assinado “R.A pois foi isso que o diretor disse que eu estava em liberdade de RA e eu não sabia que tinha que assinar, pois ninguém me instruiu a respeito disso” (sic, fl. 4, e-doc. 1).

Este o pedido:
“Vossa Excelência por favor te peço me ajude nesse problema que estou passando para que eu possa sair desse lugar e terminar de criar meu filho E. I e ajudar os meus netos” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. A presente revisão criminal não pode ser conhecida por este Supremo Tribunal, especialmente pela falta de clareza dos termos da peça inicial (e-doc. 1).

A petição inicial não permite, pelos seus termos, compreensão mínima do objeto e fundamentos do pleito. A descrição dos fatos é confusa e não se indica em que vara ou tribunal a ação penal se processou. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, petições incompreensíveis conduzem ao reconhecimento de inépcia da peça e à determinação do seu arquivamento. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos” (Pet n. 11.768-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ 18.10.2023)

4. O § 1º do art. 625 do Código de Processo Penal prevê que o pedido de revisão criminal “será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim também o art. 266 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
“Art. 266. O pedido de revisão será sempre instruído com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas.
Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor”. 

Essas exigências não foram atendidas pelo requerente. A inicial veio desacompanhada de documentos.

5. Na al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados.

No art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admite-se a revisão criminal dos processos findos, nos quais a condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.

Na espécie vertente, não há informação de que o autor tenha sido condenado por este Supremo Tribunal. 

Constam do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Ação Penal n. 1521714-05.2021.8.26.0228, arquivada com condenação criminal definitiva, e a Execução da Pena n. 0021906-88.2021.8.26.0041. 

Na espécie, a questão não admite discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Supremo Tribunal Federal SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito’ (RvC 5.448 AgR, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.467-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.5.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito. Precedentes. 2. Com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 3. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.544-AgR/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9.1.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão monocrática impugnada consignou que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus próprios julgados. II – Na hipótese, a decisão agravada afirmou inexistir título condenatório penal produzido pelo STF em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário idôneo a legitimar sua competência para processamento e julgamento da revisão. III – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo. IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.562, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 13.2.2025).

6. Pelo exposto, em razão da inépcia da petição inicial, de sua instrução deficiente e da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Comuniquem-se ao requerente os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a defensor(a) público(a), se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.

Encaminhe-se cópia desta decisão e da inicial desta ação à Defensora Pública-Geral do Estado de São Paulo. 

À Secretaria Judiciária para que seja certificado de imediato o trânsito em julgado desta revisão criminal, com a respectiva baixa do processo. 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora